Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de Declaração em face de Acórdão que manteve a gratuidade de justiça ao agravante.

2. Gratuidade de justiça. Impugnação. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor. A ré, em sua impugnação, não trouxe qualquer elemento para invalidar a presunção de que o autor é hipossuficiente economicamente. Nesse quadro rejeita-se a impugnação e, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, mantem-se o benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente.

3. Recurso conhecido, mas não provido.